Tribunal: STF
Processo: Rcl 44934
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Antônio Sampaio Peres em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Agravo Interno na Ação Rescisória 5.772, que manteve a decisão monocrática que julgou improcedente a pretensão rescisória, ao entendimento de que não se está diante da hipótese de erro de fato. É o teor da ementa do ato reclamado (doc. 19):
    “PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 485, IX, DO CPC/1973. APOSENTADORIA EM DOIS CARGOS NÃO CUMULÁVEIS NA ATIVA. APOSENTADORIA NO SEGUNDO CARGO EM DATA ANTERIOR À EC 20/98. ALEGAÇÃO NÃO FORMULADA NA DEMANDA ORIGINAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. 1.Hipótese em que o autor da presente rescisória pretende rescindir acórdão da Sexta Turma que concluiu que ele não tem direito de acumular os proventos da aposentadoria que recebe como Desembargador do TJRJ (desde 1990) com os proventos da aposentadoria no cargo que veio a assumir depois, de Juiz de Direito no TJES, do qual se aposentou compulsoriamente em 1998, antes do advento da EC n. 20/98. 2. O fundamento da pretensão rescisória é o de que o acórdão rescindendo teria incidido em erro de fato (art. 485, IX, do CPC/73) ao supor equivocadamente que a segunda inativação do autor não era anterior à EC n. 20/98. 3. A circunstância de que o autor havia se aposentado do cargo de Magistrado do TJES ainda antes da EC n. 20/98, se pertinente para o julgamento da causa, deveria haver sido levada pelo autor à deliberação dos julgadores do acórdão rescindendo (o que não ocorreu, por inércia do autor, que deixou de manifestar sua insurgência oportunamente da demanda originária).4. O erro de fato que autoriza a rescisão de decisão judicial transitada em julgado é apenas aquele que não foi nem deveria necessariamente ser objeto de deliberação judicial na demanda originária. Quando o Poder Judiciário não é provocado a decidir determinada questão por inércia das partes, a hipótese é de preclusão consumativa, não de erro de fato apto à rescisão de coisa julgada. 5. A preclusão consumativa decorrente da inércia das partes importa coisa julgada, garantia constitucional que apenas pode ser excepcionada nas estritas hipóteses legais previstas no art. 485 do CPC/73 e atualmente no art. 966 do CPC/2015. 6. A alegação de que supostamente tenha sido violado direito fundamental do autor a ter respeitado direito adquirido à cumulação de duas aposentadorias, por si só, não é fundamento capaz de autorizar a desconstituição de coisa julgada, sob pena de se fulminar a segurança jurídica decorrente da garantia de respeito à coisa julgada diante da simples alegação de violação a direito fundamental. 7. A interpretação que o próprio Supremo Tribunal Federal dá ao art. 11 da EC n. 20/98 é a de que o art. 11 da EC 20/98 apenas assegura a manutenção do recebimento de um provento com um vencimento de cargos não acumuláveis, no caso em que o servidor tenha retornado ao serviço público antes da sua edição. Ao não mencionar a possibilidade de cumulação de dois proventos de aposentadorias decorrentes dos referidos cargos não acumuláveis, entende-se que o Constituinte manteve a compreensão de que não se podem cumular duas aposentadorias em dois cargos que, de acordo com a Constituição de 1988, não são cumuláveis. Precedentes do STF. 8. Agravo interno não provido.”
    2.  O reclamante interpôs, então, recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado, nos termos da ementa a seguir (doc. 16):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248/STF. SEGUIMENTO NEGADO.” 
    3.  Em face do julgado acima, foi interposto Agravo Interno, cuja decisão manteve a negativa de seguimento de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. É o teor da ementa do julgado reclamado (doc. 18):
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMA 248 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 248/STF). 2. Agravo interno não provido.”
    4.  O reclamante alega que a decisão proferida nos autos do AgInt na Ação Rescisória (doc. 19) afrontou a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal tomada nos autos do Recurso Extraordinário nº 584.388/SC (Tema 162 da repercussão geral), devendo-se reconhecer, assim, seu direito adquirido à percepção cumulada das duas aposentadorias havidas antes do advento da Emenda Constitucional 20/98, recebidas de fontes pagadoras diversas e com regimes previdenciários próprios (TJRJ e TJES), o que provocaria, ademais, a incidência do teto constitucional para cada uma das aposentadorias e não para o somatório delas.
    5. É o relatório. Decido. 
    6.  Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação das partes beneficiárias da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    7.  A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e §5º, II, do CPC/2015). 
    8.  No caso dos autos, o autor ajuizou ação rescisória pretendendo rescindir acórdão da Sexta Turma do STJ (doc. 19) que concluiu que ele não tem direito de acumular os proventos da aposentadoria que recebe como Desembargador do TJRJ (desde 1990) com os proventos da aposentadoria no cargo que veio a assumir depois, de Juiz de Direito no TJES, do qual se aposentou compulsoriamente em 1998, antes do advento da EC n. 20/98. Como causa de pedir da pretensão rescisória, aponta que o acórdão rescindendo teria incidido em erro de fato (art. 485, IX, do então vigente CPC/73) ao supor equivocadamente que a segunda inativação do autor não era anterior à EC n. 20/98.
    9.  Sustenta que o acórdão proferido pela e. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo interno em ação rescisória, interposto pelo ora reclamante, contrariou e negou vigência a precedente vinculado firmado por essa Suprema Corte, em sede de Recurso Extraordinário 584.388/SC com repercussão geral reconhecida (Tema 162), Rel. Min. Ricardo Lewandowsk, assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EC 20/98 E FALECIMENTO POSTERIOR À EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE PENSÕES POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. I - A Carta de 1988 veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas hipóteses - inocorrentes na espécie - de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição). II - Mesmo antes da EC 20/1998, a acumulação de proventos e vencimentos somente era admitida quando se tratasse de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela CF. III - Com o advento da EC 20/98, que preservou a situação daqueles servidores que retornaram ao serviço público antes da sua promulgação, proibiu, em seu art. 11, a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição. IV - Se era proibida a percepção de dupla aposentadoria estatutária não há é possível cogitar-se de direito à segunda pensão, uma vez que o art. 40, § 7º, da Constituição subordinava tal benefício ao valor dos proventos a que o servidor faria jus. V – Recurso extraordinário conhecido e improvido.
    (RE 584388, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 27-09-2011) (grifo adicionado)
    10.  Articula o reclamante que, se ambas as inativações do reclamante ocorreram antes da Emenda Constitucional 20/98, há direito adquirido ao recebimento das duas aposentadorias, pois esta teria sido, no seu entender, a ressalva contida na norma do art. 11 da Emenda Constitucional 20/98, apontada no RE 584.388/SC.
    11.  De início, verifico que a decisão reclamada proferida no AgInt na AR ratifica, na primeira parte, o entendimento da decisão monocrática acerca da inexistência de erro de fato, sob o fundamento de que “a circunstância de que o autor havia se aposentado do cargo de Magistrado do TJ-ES ainda antes da EC n. 20/98 (após uma anterior aposentadoria no cargo de Desembargador do TJ-RJ) deveria haver sido levada pelo autor à deliberação dos julgadores do acórdão rescindendo (o que não ocorreu, por inércia do autor, que deixou de manifestar sua insurgência oportunamente da demanda originária)” (doc. 19). Portanto, o órgão reclamado não enfrenta o mérito da ação rescisória e limita-se a reconhecer a preclusão consumativa, não se manifestando sobre a aplicabilidade ao caso do julgamento do mérito RE 584.388/SC. Logo, não houve, neste ponto, violação à autoridade da decisão desta Suprema Corte. 
    12.  Na segunda parte da referida decisão reclamada, avança-se e adentra-se no mérito da discussão, concluindo que “Não fosse isso, é de se ver que a pretensão de fundo do autor não corresponde à interpretação que o próprio Supremo Tribunal Federal dá ao art. 11 da EC n. 20/98 quanto à impossibilidade de cumulação de duas aposentadorias correspondentes a cargos não cumuláveis”. É igualmente inviável a reclamação neste ponto. 
    13.  Com efeito, no julgamento do RE 584.388, fixou-se o entendimento no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público, mediante concurso público de provas e/ou títulos, antes da publicação da Emenda Constitucional n. 20/98 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria ou pensão. O caso concreto cuidava de servidor que se aposentou como Fiscal de Contribuições Previdenciárias do INSS e, posteriormente, reingressou no serviço público federal, mediante concurso para Auditor Fiscal do Trabalho, em 5/2/1996, cargo que ocupou até a sua morte, ocorrida em 30/7/2001. Portanto, a aposentadoria era anterior à EC 20/98 e a pensão requerida seria posterior, tendo sido vedada a acumulação de pensão pelos beneficiários. 
    14.  No caso em apreço, o reclamante aponta violação do órgão reclamado em relação ao seu suposto direito adquirido ao recebimento de duas aposentadorias, ao fundamento de que ambas ocorreram antes da referida EC n. 20/98. No entanto, como constou no voto do relator da decisão reclamada (doc. 19):
    “Nos fundamentos de tal Recurso Extraordinário 584.388, encontra-se julgado pouco mais antigo do STF, que afirma que, mesmo na redação original da CF/88, antes da EC 20/98, nunca foi admitida a percepção de 2 proventos de aposentadorias em 2 cargos não cumuláveis de acordo com a Constituição (como é o caso de um cargo de Desembargador com um cargo de Juiz de Direito em outro Tribunal).
    Trata-se do RE 463.028, Rel. Min. Ellen Gracie, destacando-se o seguinte trecho: 
    ‘É irrelevante o fato de a recorrente ter se aposentado no seu segundo cargo antes da citada emenda constitucional [EC 20/98], isso porque, segundo a jurisprudência desta Casa, a acumulação pretendida sempre foi proibida pela Constituição. 
    Ademais, a norma do art. 11 da Emenda Constitucional 20/98 tem caráter transitório e deve ser interpretada restritivamente no sentido de que somente ficaram ressalvadas as acumulações de proventos e vencimentos e não casos como o da recorrente’.”
    15.  Não prospera, portanto, a alegação de má aplicação do Tema 162 da repercussão geral pelo Superior Tribunal de Justiça, que não destoa do entendimento consagrado no acórdão paradigma. Qualquer outra peculiaridade do caso em apreço que sustente interpretação diversa não pode ser discutida na estreita via da reclamação, a qual deve cingir-se a um rígido cotejo entre o ato impugnado e o paradigma invocado. Em se tratando de alegação de violação à decisão dotada de efeito vinculante, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. Nesse sentido, v.g., as Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria, cuja ementa ora transcrevo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RENDIMENTOS DAS CONTAS ESPECIAIS DESTINADAS AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI´S 4357 E 4425. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. IMPROCEDÊNCIA. 
1. A discussão acerca da possibilidade de os entes federativos utilizarem os rendimentos decorrentes dos valores depositados nas contas especiais destinadas ao pagamento de precatórios (art. 97, §1º, I, da Constituição) não foi objeto das ADI´s 4357 e 4425. 
2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas mencionados. Ainda que haja relevância na solução da controvérsia, notadamente devido à grave crise financeira dos Estados, a reclamação não constitui a sede adequada para resolver a questão.
    3. Reclamação julgada improcedente, cassada a decisão liminar anteriormente concedida.
    16.  Ademais, tal como assentado na decisão reclamada, “o acórdão rescindendo foi desafiado por Recurso Extraordinário, o qual o STF julgou prejudicado em razão de já haver anteriormente apreciado outro Recurso Extraordinário, com repercussão geral, sobre o assunto (RE 584.388), de forma desfavorável aos impetrantes”.
    17.  Inviável, da mesma forma, o acolhimento do pedido subsidiário. Tal como assentado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, não está configurada a violação ao art. 5º XXXVI, da CF, pois a ausência de pressupostos formais de admissibilidade impedem a análise de eventual questão de mérito. Além disso, como visto, não restou demonstrado que o e. STJ aplicou incorretamente o Tema 162/STF. 
    18. Por fim, a alegação de violação a direito objetivo, como o direito adquirido, e a julgados sem efeito vinculante indicados na inicial não enseja reclamação. Precedentes: Rcl 25.347-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/05/2017; e Rcl 6.563-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 04/05/2018.
    19.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, pois não citada a parte beneficiária.
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de dezembro de 2020.
          Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator